Tribunal: TJSP
Processo: 2298841-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Indeferida a gratuidade da justiça. Pessoa Jurídica. Súmula 481 do C. STJ. Sociedade de advocacia agravante que não logrou comprovar sua alegada e atual impossibilidade de suportar os encargos processuais, sem comprometer a sua existência. Recurso desprovido, com determinação.